Tribunal: STJ
Processo: 8002409-57.2021.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830438 - BA (2025/0003992-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORES : ZUNALDO DO NASCIMENTO DANTAS - BA013609
MARCOS MARCILIO ECA SANTOS - BA014528
AGRAVADO
: ODAIR GIL RODRIGUES
ADVOGADOS
: CAIQUE PETTERSON MAQUES PRANDO - BA063164
GABRIEL RODRIGUES DE AGUIAR - BA077282
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
POLICIAL
MILITAR.
REINTEGRAÇÃO À CORPORAÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em
que a alegação de ofensa aos arts. 140 e 1.022, II, do CPC se faz de
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48626012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/07/2025 19:27:54
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 4cc49712-5381-4631-a317-5e13bbfb9c61

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA48626012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/07/2025 19:27:54
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 4cc49712-5381-4631-a317-5e13bbfb9c61

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830438 - BA (2025/0003992-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORES : ZUNALDO DO NASCIMENTO DANTAS - BA013609
MARCOS MARCILIO ECA SANTOS - BA014528
AGRAVADO
: ODAIR GIL RODRIGUES
ADVOGADOS
: CAIQUE PETTERSON MAQUES PRANDO - BA063164
GABRIEL RODRIGUES DE AGUIAR - BA077282
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
POLICIAL
MILITAR.
REINTEGRAÇÃO À CORPORAÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em
que a alegação de ofensa aos arts. 140 e 1.022, II, do CPC se faz de
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto pelo
desafiando decisão que negou provimento
Estado da Bahia
ao agravo em recurso especial, ante a incidência da Súmula 284 do STF (fls. 850/851).
A parte agravante, em suas razões, defende que, "mesmo que não se
reconheça o prequestionamento expressamente dos dispositivos legais invocados, é
'
'
inegável ter se configurado, no presente caso, prequestionamento implícito , como vem
reiteradamente decidindo este Tribunal. Dessa forma, muito embora a decisão recorrida
Documento eletrônico VDA47783631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/05/2025 19:47:31
Código de Controle do Documento: e30ffb14-d65a-4aa2-977c-e168b8c14747

não tenha feito menção expressa ao artigo de lei tido por violado, o acórdão aprecia a
matéria, devendo ser considerada prequestionada a questão, afastando-se a incidência da
" (fl. 860).
Súmulas no 284/STF
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 865).
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os alicerces adotados pelo decisório recorrido.
Consoante
anteriormente
mencionado,
mostra-se
deficiente
a
fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se
faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez
omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
Nesse mesmo sentido vão os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.070.808/MA,
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no REsp 1.730.680
10/6/2020
/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
; AgInt nos
24/4/2020
EDcl no AREsp 1.141.396/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
0; AgInt no REsp 1.588.520/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
12/3/2002
DJe de
e AgInt no AREsp 1.018.228/PI, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
27/2/2020
Primeira Turma, DJe de
.
25/9/2019
Deve, portanto, ser mantida a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47783631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/05/2025 19:47:31
Código de Controle do Documento: e30ffb14-d65a-4aa2-977c-e168b8c14747

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.830.438 / BA
Número Registro: 2025/0003992-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80024095720218050001 80124067220188050000
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORES : ZUNALDO DO NASCIMENTO DANTAS - BA013609
MARCOS MARCILIO ECA SANTOS - BA014528
AGRAVADO
: ODAIR GIL RODRIGUES
ADVOGADOS
: CAIQUE PETTERSON MAQUES PRANDO - BA063164
GABRIEL RODRIGUES DE AGUIAR - BA077282
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - REINTEGRAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORES : ZUNALDO DO NASCIMENTO DANTAS - BA013609
MARCOS MARCILIO ECA SANTOS - BA014528
AGRAVADO
: ODAIR GIL RODRIGUES
ADVOGADOS
: CAIQUE PETTERSON MAQUES PRANDO - BA063164
GABRIEL RODRIGUES DE AGUIAR - BA077282
TERMO
Documento eletrônico VDA48605977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:34:10
Código de Controle do Documento: 676393f7-d118-4e93-9b79-ed2dd438c99e

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:34:10
Código de Controle do Documento: 676393f7-d118-4e93-9b79-ed2dd438c99e